Tribunal: TJSP
Processo: 1008931-73.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Anulação do contrato celebrado entre as partes. Descabimento. Anuência da parte recorrente com sua assinatura no contrato. Invalidade do recibo de recebimento do valor de venda do imóvel. Descabimento. Existência de assinatura da recorrente, recebendo o valor devido. Ausência de prescrição. Descabimento. Ocorrência da prescrição decenal (art. 205

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Anulação do contrato celebrado entre as partes. Descabimento. Anuência da parte recorrente com sua assinatura no contrato. Invalidade do recibo de recebimento do valor de venda do imóvel. Descabimento. Existência de assinatura da recorrente, recebendo o valor devido. Ausência de prescrição. Descabimento. Ocorrência da prescrição decenal (art. 205 do CC). Litigância de má-fé. Descabimento. Argumentos externados por ambas as partes que implicam em efetiva materialização dos princípios da inafastabilidade jurisdicional, contraditório e ampla defesa.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008931-73.2018.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é parte recorrente Ana
Lúcia de Lima Franco Justiça Gratuita, é a parte recorrida José Quintino Vieira, Paulo
Sérgio Rodriges Lima, Maria do Socorro Rodrigues Lima.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008931-73.2018.8.26.0606 - Voto no: 5197*rl 2/7
Voto no: 5197
Apelação no: 1008931-73.2018.8.26.0606
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Suzano
Foro de origem: Foro de Suzano
Vara de origem: 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: José Roberto Leme Alves de Oliveira
Recorrente: Ana Lúcia de Lima Franco Justiça Gratuita
Recorrido(a): José Quintino Vieira, Paulo Sérgio Rodriges Lima, Maria do
Socorro Rodrigues Lima
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel.
Anulação do contrato celebrado entre as partes. Descabimento.
Anuência da parte recorrente com sua assinatura no contrato.
Invalidade do recibo de recebimento do valor de venda do
imóvel. Descabimento. Existência de assinatura da recorrente,
recebendo
o
valor
devido.
Ausência
de
prescrição.
Descabimento. Ocorrência da prescrição decenal (art. 205 do
CC). Litigância de má-fé. Descabimento. Argumentos
externados por ambas as partes que implicam em efetiva
materialização dos princípios da inafastabilidade jurisdicional,
contraditório e ampla defesa.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
75/76, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte então autora, consistente
em síntese na declaração da nulidade de todos os atos, principalmente, das
transferências feitas no cartório de registro de imóveis de Suzano, restabelecendo-se a
propriedade à requerente com a reintegração de posse do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008931-73.2018.8.26.0606 - Voto no: 5197*rl 3/7
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Pelo exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de
Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.
Sucumbente, condeno a autora ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre
o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em
razão da gratuidade da justiça. Defiro aos três requeridos a
gratuidade da justiça. Decorridos 30 dias do trânsito em julgado,
arquive-se. P.I.C."
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i)
anulação do contrato de venda de imóvel celebrado entre as partes; ii) reintegração de
posse da recorrente no imóvel, com a devolução do valor pago aos recorridos; iii)
ausência de decadência/ prescrição; iv) litigância de má-fé dos recorridos.
Recurso tempestivo e sem preparo (justiça gratuita- fls. 23).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a condenação da
parte recorrente em litigância de má-fé, bem como a manutenção da sentença (fls.
92/96).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008931-73.2018.8.26.0606 - Voto no: 5197*rl 4/7
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008931-73.2018.8.26.0606 - Voto no: 5197*rl 5/7
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, quanto à ausência de nulidade no contrato
de venda do imóvel, uma vez que a recorrente participou e assinou o referido contrato:
"Primeiramente, diz a autora à fl. 5 que não tomou
conhecimento dos termos da contratação nem concordou com a
venda. Mas não é isso que se vê no contrato de fl. 40, no qual
consta sua assinatura, ainda que como testemunha."
No mais, quanto à ausência de invalidade do recibo de recebimento do
valor de venda do imóvel, esta não merece prosperar, uma vez que foi devidamente
assinada pela parte recorrente, conforme trecho da r. Sentença, que segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008931-73.2018.8.26.0606 - Voto no: 5197*rl 6/7
"Quanto ao recibo por ela assinado pelo recebimento de R$
25.000,00, pouco importa que as testemunhas que o assinaram
tenham sido os compradores, pois isso não invalida o ato, já que
a assinatura de testemunhas não é requisito de recibo.
E no recibo de fl. 16 a autora declara, ao final, nada ter a opor à
venda do imóvel, de modo que sabia qual negócio estava sendo
realizado."
No tocante à alegação de ausência de decadência/prescrição, esta não
merece prosperar, uma vez que ocorreu a prescrição da pretensão da recorrente, nos
termos do art. 205 do CC.
No presente caso, o contrato de cessão de direitos e obrigações foi
firmado em 20.11.2008 e a presente ação foi distribuída em 21.11.2018, ou seja, há
mais de 10 anos.
Quanto à condenação de litigância de má-fé alegada por ambas as partes,
esta não merece prosperar, eis que as alegações de ambas as partes proferidas no curso
do debate são fundados em argumentos que, em sua essência, são resultado da aplicação
do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional e pela via reflexa: consequentes
lógicos do exercício do contraditório e da ampla defesa.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008931-73.2018.8.26.0606 - Voto no: 5197*rl 7/7
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual
de 10% sobre o valor da causa, e pelo presente, ficam majorados para 15% deste
referencial. Observe-se o benefício da justiça gratuita a ambas as partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)